Tribunal: TCU
Processo: 040.715/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do não aproveitamento da parcela executada do objeto do contrato de repasse firmado para a construção de passeio público em avenidas do município de Rorainópolis/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse CR.NR.0257675-82, firmado entre o extinto Ministério das Cidades e o município de Rorainópolis/RR, que tinha por objeto a construção de passeio público em avenidas do município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Adilson Soares de Almeida, Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME e Norte Sul Construções Eireli revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. ¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Carlos James Barro da Silva, dando-lhe quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Adilson Soares de Almeida e das empresas Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME e Norte Sul Construções Eireli, condenando-os ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. débito de responsabilidade da empresa Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME: Valor original (R$) Data da ocorrência 74.531,46 25/08/2010 68.868,63 14/01/2011 9.3.2. débito de responsabilidade da empresa Norte Sul Construções Eireli: Valor original (R$) Data da ocorrência 292.098,42 05/07/2012 9.3.3. débito de responsabilidade solidária de Adilson Soares de Almeida e da empresa Norte Sul Construções Eireli: Valor original (R$) Data da ocorrência 63.711,93 21/03/2013 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Adilson Soares de Almeida e às empresas Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME e Norte Sul Construções Eireli multas individuais nos valores especificados a seguir, atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Valor da Multa (R$) Responsável 11.000,00 Adilson Soares de Almeida 30.000,00 Diâmetro Comércio e Construção Ltda. - ME 65.000,00 Norte Sul Construções Eireli 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Roraima, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. encaminhar cópia deste acordão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.